Tribunal: STF
Processo: RE 1310432
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE, REFERENTE À SAFRA 2011/2012. LEI Nº 12.865/2013. DECRETO Nº 8.079/2013. COMUNICADO CONAB DIRAB/DIAF Nº 192/2013. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. ATENDIMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE REGIONAL. 
    1. Insurgência Recursal em face de sentença que julgou improcedente o pedido da parte demandante, que pleiteava determinação judicial para que a ré recebesse a documentação dos autores comprobatória do preenchimento dos requisitos fixados pelo art. 1º da Lei nº. 12.865/13, para a concessão da subvenção econômica prevista naquela lei, afastando a restrição ao recebimento do benefício criada pelo Comunicado DIRAB/DIAF 192/2013.
    2. O Comunicado DIRAB/DIAFI n.º 192, de 30/08/2013, em seu "Item 13", ao vedar a participação de qualquer dirigente ou empregado da Companhia Nacional de Abastecimento, bem como do respectivo cônjuge ou companheiro e parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, não extrapolou os limites legais, pois coaduna-se com os princípios estatuídos pela Carta Magna para a Administração Pública, em seu art. 37, caput, quais sejam: moralidade e impessoalidade.
    3. Os regulamentos se destinam à execução de uma lei, não podendo extrapolar os termos nela contidos, a título de direitos e obrigações dos administrados. A Administração pública só pode atuar, portanto, nos limites determinados pela lei. Ao expedir ato que tem por finalidade regulamentar a lei (seja decreto, regulamento, instrução, portaria, comunicado) não pode proceder à inovação no Ordenamento, com obrigações ou limitações aos direitos dos administrados.
    4. Na hipótese dos autos, o Comunicado DIRAB/DIAFI n.º 192, de 30/08/2013, em seu "Item 13", ao vedar a participação de qualquer dirigente ou empregado da Companhia Nacional de Abastecimento, bem como do respectivo cônjuge ou companheiro e parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, não extrapolou os limites, pois coaduna-se com os princípios estatuídos pela Carta Magna para a Administração Pública, em seu art. 37, caput, quais sejam: moralidade e impessoalidade.
    5. Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, a liberação de verba em questão envolve recursos de subvenção federal, de forma que há de se observar especial rigor na gestão destes recursos pelo ente público demandado, e, consequentemente, "por seus dirigentes e servidores, razão pela qual estes não podem ter acesso, como beneficiários, a tais recursos, ônus que deve alcançar, por um imperativo de lógica, também seus parentes mais próximos, como é o caso dos autores, irmãos (parentes em segundo grau) do Superintendente Regional da CONAB em Alagoas".
    6. O Comunicado DIRAB/DIAFI n.º 192, de 30/08/2013 encontra-se em consonância com a Constituição Federal, não havendo que se falar em ilegalidade.
    7. Precedentes. (PROCESSO: 08024265720134058200, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 28/03/2018, PUBLICAÇÃO: )
    8. Apelação não provida.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustentam os recorrentes violação dos arts. 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os recorrentes não apresentaram a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Anote-se, por oportuno, que da genérica fundamentação desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente